Tribunal: TJDFT
Processo: 0745208-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES. PURGA DA MORA INCABÍVEL. PEDIDO DE NOVA EMENDA ANTES DO TRANSCURSO DO PRAZO BIENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 62, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI DE LOCAÇÕES. APELAÇÃO DOS REQUERIDOS CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O art. 62, inciso II, da Lei n. 8.245/91, prevê a possibilidade de o locatário evitar a rescisão contratual por inadimplemento, facultando-lhe purgar a mora. Todavia, o parágrafo único deste preceptivo legal estabelece uma limitação temporal, segundo a qual não “se admitirá a emenda da mora se o locatário já houver utilizado essa faculdade nos 24 (vinte e quatro) meses imediatamente anteriores à propositura da ação.”.
2. No caso sub examen, os requeridos já haviam se valido da faculdade legal para purgar a mora em outra ação de despejo, tornando-se incabível nova emenda da mora no mesmo contrato, uma vez que ainda não transcorreu o prazo mínimo de vinte e quatro meses entre a primeira purga e o ajuizamento desta ação.
3. O marco inicial da contagem do período para a renovação da emenda mora é a data da prolação da sentença nos autos da primeira ação de despejo, quando foi, efetivamente, reconhecida a comprovação da purgação da mora.
4. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso adesivo. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte. Nesse sentido, a ausência de sucumbência compromete o interesse recursal.
5. APELAÇÃO DOS RÉUS CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO DO AUTOR NÃO CONHECIDO.